Tribunal: TJES
Processo: 0001253-66.2016.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001253-66.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDELEI BISPO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E DEFINITIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A principal característica do auxílio-doença recai na temporariedade da incapacidade total para o trabalho. Diferente do auxílio-doença acidentário retromencionado, a aposentadoria por invalidez se aperfeiçoa com a incapacidade total e definitiva.

II - Nessa perspectiva, analisando o laudo pericial realizado observo que ele foi capaz de revelar que inexiste incapacidade total que inviabilize o retorno do apelante ao mercado de trabalho, pois como afirmado nos quesitos 7 e 12 do laudo pericial (quesitos da autarquia federal) a incapacidade é permanente apenas para as atividades com demanda de grandes esforços, posturas em ortostase ou deambulação por longos períodos, podendo realizar outras atividades. A concessão do auxílio acidente tem lugar diante da conclusão que não perspectiva de que algum tratamento possibilite a plena recuperação do recorrente, indicando consolidação e estabilização das sequelas (parciais) no membro inferior esquerdo do (quesitos ns. 2 e 16 da quesitação do juízo).

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001253-66.2016.8.08.0033

APEL
ANTE
:
VALDELEI BISPO DA SILVA

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

J
UIZ: DR.
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta por Valdeleii Bispo da Silva irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, condenando o INSS a implementação de auxílio acidente retroativamente a data do indeferimento administrativo.

Irresignado com a cognição exposta o autor apresentou apelação almejando, em suma, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doenç até a reabilitação profissional pois, no seu entender, está incapacitado para exercer qualquer atividade profissional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões perseguiram a manutenção da sentença.

De logo, cumpre adiantar que não merece reparos a sentença impugnada como passo a expor.

O artigo 59 da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre o auxílio que o recorrente pretende restabelecer,
in verbis
: “
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

A principal característica do
auxílio-doença
recai na
temporariedade
da incapacidade total para o trabalho
. (REsp 1786590/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez, é disciplinada pelo artigo 42 da Lei n° 8.213/1991 que:“
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.”

Além disso, segundo a melhor doutrina, “
em regra, para a concessão deste benefício, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou
e
nfermidade
.”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopses para Concurso. 8ª Edição. Editora JusPodivm. 2017. p. 390).

Pelo artigo acima transcrito é possível concluir que diferente do auxílio-doença acidentário retromencionado,
a aposentadoria por invalidez se aperfeiçoa com a incapacidade total e definitiva.

Nessa perspectiva, analisando o laudo pericial realizado observo que ele foi capaz de revelar que inexiste incapacidade total que inviabilize o retorno do apelante ao mercado de trabalho, pois como afirmado nos quesitos 7 e 12 do laudo pericial (quesitos da autarquia federal) a incapacidade é permanente apenas para as atividades com demanda de grandes esforços, posturas em ortostase ou deambulação por longos períodos, podendo realizar outras atividades.

Arrematando na quesitação do juízo:

“6. Tal doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

RESPOSTA: O trabalho atual pode ser executado com possibilidade de repousos periódicos, tendo em vista ser o autor, proprietário de estabelecimento comercial.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

RESPOSTA: Definitiva e parcial.”

Lado outro, a concessão do auxílio acidente tem lugar diante da conclusão que não perspectiva de que algum tratamento possibilite a plena recuperação do recorrente, indicando consolidação e estabilização das sequelas (parciais) no membro inferior esquerdo do (quesitos ns. 2 e 16 da quesitação do juízo).

Nesse sentir, o laudo pericial judicial foi capaz de revelar que o quadro clínico objeto destes autos do apelante está estabilizado indicando incapacidade parcial e definitiva.

Portanto, manifesto o acerto do comando originário.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR